Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721192-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLENE ANTONIA DA SILVA AGRAVADO: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, Carlene Antônia da Silva, contra decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação e determinou o bloqueio de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da devedora, até o limite do débito. Em suas razões, a agravante sustenta nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, a qual foi concretizada por aplicativo de mensagem (whatsapp). Aduz que apenas tomou ciência da ação monitória quando da fase de cumprimento de sentença, quando foi citada por oficial de justiça. Nega a existência do contrato que consubstancia a ação monitória ajuizada em seu desfavor na origem. Suscita dúvida quanto à prova documental, eis que não foi acostado ao processo o contrato, tampouco demonstrada a efetiva prestação do serviço que supostamente fundamenta a existência da relação jurídica entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão de pedido de concessão de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é próprio e tempestivo. Ademais, o ato impugnado é recorrível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas da agravante demonstradas ao longo do processo originário, é possível concluir pela sua hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. No que tange à citação por meio eletrônico, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 246, que: “art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.” Em interpretação da norma supracitada, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que é possível a citação pelo aplicativo whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA PELO MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 1. Não se observa a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, quando a alegação posta no recurso quanto à existência de nulidade da citação objetiva demonstrar o alegado prejuízo ao exercício do direito de defesa. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual declarando-se a nulidade somente quando verificado prejuízo concreto ao citando. 3. Consoante previsão do art. 246, do CPC: "A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça." 4. A lei expressamente dá prioridade à citação por meio eletrônico, por isso, a utilização de aplicativo de mensagens deve, inclusive, prevalecer. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1817267, 07313805920228070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme consta da certidão de ID. 184219544, bem como dos documentos de ID. 184221445 e 184221446 do processo de origem, na citação da agravante, foram adotados os cuidados necessários à sua identificação. O oficial de justiça responsável pelo ato judicial se dirigiu à residência da agravante, entrou em contato com seu filho e posteriormente a citou, mediante confirmação de identidade. Nesse quadro, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a alegada nulidade do ato processual, mormente porque ausente a demonstração de prejuízo processual. Em relação aos documentos indispensáveis à propositura de ação monitória, o art. 700 do CPC dispõe: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .” A Súmula 531 do STJ, que se refere a elementos de prova para a admissibilidade de ação monitória, estabelece que, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Os cheques de ID. 164800196, 164800205 e seguintes do processo originário, devolvidos pelo banco sacado, são documentos bastantes a instruir a ação monitória ajuizada em desfavor da agravante, sendo desnecessária a demonstração do contrato de prestação de serviço a eles atrelada. Assim, ausente a probabilidade do direito da agravante, pelo que não se acolhe o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J